Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-55.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. CORTE DEVIDO. PAGAMENTO REALIZADO EM UMA SEXTA-FEIRA (DIA SEGUINTE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS). RELIGAÇÃO OCORRIDA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.
Restando evidenciado que quando ocorreu a interrupção dos serviços (25.10.2018), a Autora estava inadimplente com as faturas vencidas em 27.08.2018 e 27.09.2018, a suspenção do seu fornecimento de água, constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
Se o pagamento da fatura vencida em 27.08.2018, aconteceu em 26.10.2018 (sexta-feira) e a água foi religada em 29.10.2018 (segunda-feira), ou seja, no primeiro dia útil subsequente, prazo necessário para o processamento do pagamento, rejeita-se a alegação que houve demora para ocorrer o restabelecimento dos serviços.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000004-55.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ORDAIUZA FERREIRA MACEDO - CPF: 860.705.411-20 (RECORRIDO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (REPRESENTANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020